Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-71.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. AFASTADA.
1. No crime de descumprimento de medida protetiva, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal configura bis in idem, pois a prática do delito em contexto de violência doméstica é elementar do art. 24-A, da Lei no 11.340/06.
2. Recurso conhecido e provido.